Tribunal: TJDFT
Processo: 0722410-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA MANUTENÇÃO DIGNA DA PARTE DEVEDORA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os vencimentos e proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade, desde que observado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família, notadamente quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência.
2. Razoável e prudente a autorização da penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor dos vencimentos do devedor, abatidos os descontos legais, quando não há elementos documentais que evidenciem o comprometimento de sua disponibilidade financeira em nível que prejudique ou obstaculize o suprimento das necessidades essenciais à sua subsistência e a de seu núcleo familiar.
3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.